Tribunal: TJES
Processo: 5004814-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004814-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: EDMAR JOSE LOSS & FILHOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA PROVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Mercedes-Benz do Brasil Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória de perdas e danos c/c danos morais movida por Edmar José Loss & Filhos Ltda., que homologou o valor dos honorários periciais fixados em 10 salários mínimos (R$ 15.180,00), a serem pagos à empresa nomeada para a produção da prova técnica. A agravante pleiteou a redução da verba para R$ 6.000,00, ou a substituição do perito, por considerar o valor arbitrado desarrazoado e desproporcional à complexidade da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o valor fixado a título de honorários periciais extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, diante da complexidade da prova a ser produzida; e (II) estabelecer se é cabível a substituição do perito diante da discordância com o valor proposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O valor dos honorários periciais deve observar a natureza e a complexidade da prova técnica, bem como o tempo despendido na elaboração do laudo, não se limitando às respostas dos quesitos, mas abrangendo a análise técnica e documental aprofundada exigida no caso concreto.

4. A análise do juízo de origem considerou expressamente a complexidade da matéria, envolvendo defeitos mecânicos em veículo de alto valor (R$ 340.000,00), com necessidade de inspeção detalhada de motor e componentes, além de diligências e confronto com normas técnicas aplicáveis.

5. A divergência entre valores praticados em outros processos não é suficiente para infirmar a razoabilidade do valor fixado, dada a ausência de identidade de complexidade entre os casos comparados.

6. O perito judicial, por não integrar os quadros do Poder Judiciário, não pode ser compelido a aceitar remuneração inferior àquela que entende compatível com o serviço prestado, em respeito à liberdade profissional e ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II).

7. A substituição do perito nomeado somente se justifica diante de circunstâncias excepcionais, não se configurando como tal a simples discordância com o valor dos honorários.

8. O depósito do valor integral pela agravante evidencia ausência de risco de lesão grave ou irreparável e descaracteriza eventual urgência ou incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor dos honorários periciais pode ser fixado em patamar elevado quando justificado pela complexidade da prova técnica, pelo tempo de elaboração do laudo e pela natureza do bem objeto da perícia.

2. A substituição do perito nomeado pelo juízo não se justifica diante da mera discordância quanto ao valor dos honorários propostos.

3. A confiança do magistrado na condução do processo instrutório e na escolha do perito deve ser preservada, salvo demonstração de ilegalidade ou parcialidade.

4. O depósito integral dos honorários, sem prova de incapacidade financeira, afasta a alegação de excesso e reforça a validade da decisão de homologação.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, II; CPC, arts. 95, § 2º, e 156, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - AI n. 035129004863, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 05-03-2013, pub. 13-03-2013; TJES, AI n. 5004183-32.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, pub. 01-10-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5004814-97.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
.

AGRAVADO: EDMAR JOSÉ LOSS & FILHOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Mercedes-Benz
d
o Brasil Ltda.

inter
p
ôs
agravo de instrumento em face
do capítulo
d
a
respeitável
decisão
(id
12953485,
fls. 04-5
)
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeir
a
Vara
Cíve
l
e Comercial

da Comarca de
Linhares
, nos autos da “
ação indenizatória de perdas e danos c/c danos morais
” registrada sob o n. 0008621-96.2020.8.08.0030, proposta por Edmar José Loss & Filhos Ltda. contra
ela e contra
VD Com
é
rcio
d
e Ve
í
culos Ltda.
e Suzano S. A.
, que
não acolheu a manifestação de id 63553470 e

homologou “o valor dos honorários periciais apresentados ao ID. 53561142”, reconhecendo-se “condizentes com a complexidade e elaboração do trabalho, de modo que obedecem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 05).

Nas razões do recurso (
id 12952839,
fls.
0
1
-
14
)
o
agravante
susten
t
ou,

em síntese,

que:
1
) “
a
Autora, ora Agravada, alega ter adquirido, em maio de 2017, um caminhão modelo ACTROS 26515136, RENAVAN 01118169481, no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais)”,
o qual
“era utilizado na prestação de serviços para a empresa Fibria, que foi incorporada pela Suzano, e sempre era abastecido no posto de combustível dentro da unidade da empresa contratante, Fibria/Suzano”
(fl. 03);

2) “
percebido um barulho anormal no motor do veículo”,
buscou-se
“a assistência técnica autorizad
a”, sendo que “
o reparo, além de demorar 31 (trinta e um) dias, não foi coberto pela garantia sob a justificativa de que o problema se deu por uso de combustível de má-qualidade. Assim, lhe foi cobrado o valor de R$ 37.006,00 (trinta e sete mil e seis reais) pelo reparo”
(fl. 03);
3) “houve o deferimento da produção de prova oral e pericial, com a consequente nomeação da empresa LA ROCCA Consultoria, Avaliações e Perícias para realização da produção de prova pericial” (fl. 05);
4) “a empresa nomeada, por sua vez, aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários no montante de 12 (doze) salários mínimos vigentes na data do depósito”, cujo valor, após pedido da parte interessada (ora agravante), foi reduzido “para a importância de 10 (dez) salários mínimos vigentes na data do depósito, que atualmente perfaz o montante de R$ 15.180,00 (quinze mil, cento e oitenta reais), mas manteve o valor elevado”,
daí que “a Mercedes-Benz impugnou o valor pretendido justificando no comumente praticado no mercado para trabalhos com a mesma complexidade” (fl. 05); 6) “o ponto que merece reforma na r. decisão agravada é o fato de ter sido homologado o valor dos honorários periciais no montante exorbitante de 10 (dez) salários mínimos vigentes na data do depósito, o que atualmente representa a quantia de R$ 15.180,00 (quinze mil e cento e oitenta reais), determinando-se a intimação da Mercedes-Benz para comprovar o depósito integral, em 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova” (fl. 09); 7) “referida quantia é totalmente desarrazoada e não condiz com a extensão e complexidade do trabalho a ser executado” (fl. 09),
de modo que “sem desmerecer a capacidade técnica da empresa nomeada, deve a r. decisão agravada ser reformada, determinando-se a redução dos honorários a um patamar razoável, arbitrados até o montante de R$6.000,00 (seis mil reais)” (fl. 12).

Requereu a título de tutela de urgência que seja deferida “a suspensão da eficácia da decisão recorrida e, no mérito, lhe seja dado provimento para reformar a decisão de ID 64522024, reduzindo a quantia fixada a título de honorários periciais, arbitrando a verba remuneratória em questão ao, no máximo, R$6.000,00 (seis mil reais), ou ainda, determinando-se a substituição do perito nomeado” (id 12952839 - fl. 14).

O pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso

foi
in
deferido
(id 13012820).

Sem c
ontrarrazões.

O recurso merece provimento.

A agravante almeja que os honorários periciais sejam reduzidos com base no princípio da razoabilidade, ou que seja feita a substituição da empresa nomeada para realização da perícia.

As proposições da recorrente resume
m-se
na afirmaç
ões
de que
“referida quantia é totalmente desarrazoada e não condiz com a extensão e complexidade do trabalho a ser executado” (fl. 09),
de
vendo haver “
a redução dos honorários a um patamar razoável”,
ou seja,
“arbitrados até o montante de R$6.000,00 (seis mil reais)” (fl. 12).

A questão
f
oi
decidida pelo MM.

Juiz de primeiro
grau
com base na seguinte fundamentaç
ão
:

[...]

Em que pese o alegado pela ré, vejo que não há de se falar em redução do arbitramento dos honorários, vez que estes encontram-se definidos em valor razoável e condizentes com a complexidade da matéria.

Como se nota nos autos, o objeto da lide (indenização por danos materiais e morais oriundos de suposta falha na prestação de serviços da parte ré, notadamente eventual vício de fabricação) demanda análise específica acerca dos componentes do veículo e se os defeitos apresentados no veículo da parte autora decorrem ou não de falha na fabricação. A própria manifestação de ratificação de honorários juntada pelo Ilmo. Perito (ID. 53561142) sustenta a tese de complexidade apta a ensejar o arbitramento dos honorários em questão, visto que a prova pericial consiste na verificação pormenorizada no motor e os seus componentes periféricos, mas também no tempo despendido para elaboração do laudo pericial, de modo que, para além do grau de complexidade na análise requerida, deverá ser contabilizado o tempo destinado à análise de toda a documentação, a elaboração do laudo e diligências para justaposição entre as normas pertinentes à referida matéria e todo o contexto fático ocorrido, de modo que seu trabalho não se restringe apenas às respostas aos quesitos constantes nos autos, mas também à verificação completa das condições, fatores, causas e extensão dos problemas alegados.

Portanto, com base na fundamentação acima exposta e tendo em vista que os honorários periciais ora fixados encontram-se condizentes com a complexidade e elaboração do trabalho, de modo que obedecem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, homologo o valor dos honorários periciais apresentados ao ID.

53561142.

[...]

Nesse contexto, ao e
xamina
r os elementos dos
autos,
em especial as justificativas (id 12953485 – fl. 10) apresentadas para o arbitramento do valor da perícia a ser
realizada
pela empresa especializada escolhida pelo MM. Juiz de primeiro grau, mormente se considerado o valor do veículo (R$340.000,00) cujo vício a ser
aferido
é de natureza complexa, parece-me que não há aparente ilegalidade ou teratologia na r
espeitável
decisão
recorrida
.

A
propósito
,
não verifico a probabilidade de provimento do recurso na
alegação de diferença de valores d
e
honorários de perito se comparado
com
outros processos,
uma vez que

não é possível ver similaridade d
e
complexidade
entre a
prova pericial dos autos de origem com aquelas perícias modelos
referidas
pela agravante
no id 12952839 (fls. 10-1).

Ademais,

a preservação da confiança do Magistrado na
direção do processo instrutório
–
quando
escolh
ido
perito
para a causa -
é uma regra
que, aprioristicamente, não deve ser quebrada. Outrossim,
não é possível compelir o perito - estranho que é aos quadros de servidores do Poder Judiciário - a desempenhar o
munus
mediante contraprestação pecuniária em valor do qual discorda, porque nos termos do art. 5º, inc. II, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Lembro que este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “...o Profissional nomeado pelo Juízo não é obrigado a acatar a redução da remuneração pelo seu trabalho, revelando-se prudente e necessária a prévia intimação do Perito para manifestar sua aceitação quanto à realização da perícia por valor menor (...)” (TJES - Agravo de Instrumento n.
0
35129004863, Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 05-03-2013, data da publicação no Diário: 13-03-2013).

No mesmo sentido: TJES – Agravo de Instrumento n. 5004183-32.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, data da publicação/fonte: 01-10-2021.

Por fim
, verifico
que a agravante já “
realizou o depósito judicial do valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos, a título de honorários periciais”
(id 71599710), o que se revela a falta de comprovação de
incapacidade financeira, cujo valor,
aliás,
se eventualmente vencedora na demanda, será restituído
a quem for vencedor
p
or efeito
da sucumbência.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.